Tribunal: TJDFT
Processo: 0736918-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736918-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANO PEREIRA BOTELHO AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO D E S P A C H O INTIME-SE o agravante EMILIANO PEREIRA BOTELHO para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento do remanescente do valor do preparo, de forma a alcançar o montante em dobro, sob pena de não conhecimento do seu agravo de instrumento por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC c/c as orientações do sistema PAGCUSTAS, considerando a não comprovação do encargo imediatamente após a distribuição do recurso, uma vez que foi interposto em 01/09/2025, às 16h13, e o preparo na forma simples foi pago apenas em 02/09/2025, às 10h29 (id 75780470). Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora